Tribunal: TJDFT
Processo: 0740552-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AVIAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO EXECUTIVA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. PREJUDICIALIDADE. IDENTIFICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, “suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”.
2. Extrai-se da referida hipótese legal que o legislador entendeu conveniente suspender a causa dependente, enquanto não se decide a causa subordinante, a fim de evitar decisões colidentes e que possam inclusive frustrar o provimento jurisdicional conferido à demanda que se pretendeu a suspensão, cabendo ao julgador aferir a plausibilidade da suspensão ante as circunstâncias do caso concreto.
3. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva no 59.888/96, proposta pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em que o réu foi condenado a indenizar cada filiado com o valor do tíquete alimentação, na forma da lei, a partir de janeiro de 1996, abatidas as verbas de custeio a cargo do servidor, incidente a correção monetária a partir da suspensão do pagamento do benefício, incluídas as parcelas vencidas e vincendas.
4. No bojo da liquidação coletiva do título judicial coletivo (autos no 0134432-69.2009.8.07.00001), foi declarada, em 26/8/2009, a prescrição do direito pleiteado, pelo juízo sentenciante e pela instância revisora.
5. Os embargos de divergência interpostos no REsp no 1.301.935 foram liminarmente indeferidos, não tendo havido, ainda, o implemento de seu trânsito em julgado.
6. Mostra-se razoável e em consonância com a lei de regência que se aguarde o trânsito em julgado do édito prolatado no âmbito do STJ.
7. Recurso não provido.